Tribunal: TJES
Processo: 0023506-17.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023506-17.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES GOMES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. PERÍODO ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM em face de acórdão que reconheceu a legitimidade passiva da autarquia para figurar em ação que pleiteia a conversão de tempo de serviço especial em comum, referente ao período em que a servidora já se encontrava vinculada ao regime estatutário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que distinguiu a pretensão autoral da necessidade de manifestação do INSS, firmando a competência do IPAJM para analisar o pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem escopo restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão desfavorável à parte embargante.

O acórdão embargado assentou, de forma explícita e fundamentada, que a pretensão da autora se refere exclusivamente à conversão de tempo especial do período em que já estava submetida ao regime estatutário, sendo o IPAJM o ente gestor e, portanto, parte legítima para a causa.

A discussão sobre o período celetista da servidora, gerido pelo INSS, é impertinente, uma vez que o tempo de contribuição correspondente já consta em Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) devidamente averbada pelo IPAJM, não sendo objeto da lide.

A responsabilidade por analisar as condições de trabalho e reconhecer a especialidade das atividades desempenhadas sob o regime estatutário é do ente previdenciário estadual, o IPAJM, e não do INSS.

Inexiste violação ao Tema 942 do STF ou à Lei nº 8.213/91, pois o acórdão não determina a contagem de tempo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) sem a respectiva CTC, mas apenas reconhece a legitimidade do IPAJM para responder a uma demanda relativa ao regime próprio, aplicando as normas do RGPS por analogia para suprir lacuna legislativa local.

O julgado realizou a devida distinção (
distinguishing
) em relação a precedente do STJ invocado pela autarquia, pois o caso concreto não trata da contagem de tempo especial do período celetista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de reexame de matéria de mérito, por mero inconformismo com a tese jurídica adotada no julgado, não encontra amparo na via dos embargos de declaração.

A legitimidade passiva para responder à ação que visa à conversão de tempo de serviço especial em comum, referente ao período em que o servidor já estava vinculado ao regime estatutário, é do respectivo ente gestor do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

A aplicação analógica das normas do RGPS para suprir lacuna legislativa local sobre aposentadoria especial não transfere a competência administrativa e a legitimidade processual do regime próprio para o INSS.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022; Lei nº 8.213/91, art. 96, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 942; STJ, REsp n. 1.739.302/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023506-17.2012.8.08.0024 EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

EMBARGADA: MARIA DE LOURDES GOMES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Eminentes Pares,

O escopo dos embargos de declaração, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é restrito à correção de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, à correção de erro material.

Analisando detidamente as razões do embargante, constato que, a despeito da roupagem que se tenta conferir ao recurso, sua real pretensão não é sanar quaisquer dos vícios elencados no dispositivo legal, mas sim rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é defeso na via estreita dos aclaratórios.

O acórdão embargado foi explícito e fundamentado ao reconhecer a legitimidade passiva do IPAJM, anulando a sentença terminativa e determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento. A ratio decidendi do julgado colegiado baseou-se em uma distinção fática crucial, que o embargante insiste em ignorar.

A decisão colegiada assentou, com clareza solar, que a pretensão da autora, ora embargada, cinge-se à conversão do tempo de serviço especial em comum referente ao período em que já se encontrava vinculada ao regime estatutário, e não ao período celetista. O tempo de serviço prestado sob o regime da CLT, de fato gerido pelo INSS, já foi objeto de Certidão de Tempo de Contribuição, que o computou como tempo comum, e foi devidamente averbado pelo IPAJM, conforme documentação acostada aos autos.

O acórdão ressaltou:

“Nessa linha, reforço que a recorrente, servidora pública, trata na presente ação do cômputo de tempo de contribuição em regime especial para fins de aposentadoria quando já estava vinculada ao regime estatutário, sem envolver a análise das contribuições feitas ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ou seja, ao INSS.”

Dessa forma, a discussão sobre a necessidade de o INSS emitir nova CTC com o reconhecimento do tempo especial celetista é impertinente ao cerne da lide, que se concentra na análise das condições de trabalho da servidora após sua transposição para o regime jurídico próprio dos servidores do Estado do Espírito Santo. A responsabilidade por analisar e, se for o caso, reconhecer a especialidade das atividades desempenhadas sob o regime estatutário é, inequivocamente, do ente previdenciário estadual, gestor único do regime, qual seja, o IPAJM.

Não há, portanto, qualquer violação ao Tema 942 do STF ou ao art. 96, VII, da Lei nº 8.213/91. O acórdão não determinou a contagem de tempo do RGPS sem a devida CTC, mas apenas reconheceu a legitimidade do IPAJM para responder a uma pretensão que diz respeito ao seu próprio regime jurídico. A aplicação das normas do RGPS, mencionada no Tema 942, se dá por analogia para suprir a lacuna legislativa local quanto aos critérios de aposentadoria especial, mas não transfere a competência administrativa e a legitimidade processual do regime próprio para o INSS.

O julgado foi preciso ao realizar o distinguishing (distinção) em relação ao precedente do STJ (REsp n. 1.739.302/DF) invocado pela autarquia, explicitando que tal jurisprudência se aplica a casos em que se busca o cômputo de tempo especial do período celetista, o que não corresponde à hipótese dos autos.

O que se revela, em verdade, é o mero inconformismo do embargante com a tese jurídica adotada por esta Colenda Câmara. A pretensão de reexame da matéria, por ser contrária aos seus interesses, não encontra amparo na via dos embargos declaratórios.

Posto isto, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo o acórdão em sua integralidade.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.